Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-79.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010899-79.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), CHRISTIAN ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 061.141.491-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CHRISTIAN ALEXANDRE DE SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é uma faculdade do autor, de modo a impedir a extinção da ação pela escolha de não converter a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o e 5o do Decreto-lei n. 911/69 prevê expressamente que é facultado ao autor da ação a conversão da demanda em ação de execução, não havendo obrigatoriedade na mudança do rito.

A medida de busca e apreensão ainda se mostra útil à autora, uma vez que o veículo pode ser encontrado no endereço informado.

A extinção prematura do feito, sob a alegação de falta superveniente de interesse de agir ou ausência dos pressupostos processuais, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição.

A jurisprudência pátria admite a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, em observação ao princípio da efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é uma faculdade do autor, não podendo a ação ser extinta pela escolha de não converter a
ação.”

Dispositivo relevante citado: Decreto-lei n. 911/69, art. 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF - Acórdão 1223482, 00048164520178070006, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/12/2019; TJ-MT - AI: 10112783720198110000, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29/06/2020; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007331-38.2020.8.11.0000, Relator: Marcio Vidal, j. 22/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação
de
Busca e Apreensão

n.
1010899-79.2022.8.11.0004
,

ajuizada
em desfavor de

CHRISTIAN ALEXANDRE DE SOUZA
,
julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que
a conversão da ação em execução de título extrajudicial é facultativa ao autor da ação, não podendo a ação ser extinta pela simples escolha de não converter a ação.

Sustenta que diante da escolha de não converter a ação em execução, a busca e apreensão deve ser continuada.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular
a sentença recorrida e
determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento
(ID.
255948194
)
.

Sem triangulação processual não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CHRISTIAN ALEXANDRE DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2
a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1010899-79.2022.8.11.0004
,

ajuizada em desfavor de
CHRISTIAN ALEXANDRE DE SOUZA
,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais.

O Apelante, em suma, a
firma
que

a conversão da ação é uma faculdade do Apelante que não deve importar na extinção da ação em caso de optar pela continuidade da ação de busca e apreensão
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
busca e apreensão ajuizada por
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em desfavor de
CHRISTIAN ALEXANDRE DE SOUZA
, consubstanciada em um contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária.

Extrai-se da ação que, após algumas tentativas de busca e apreensão do veículo, todas infrutíferas, o Apelante requereu, por duas oportunidades, que fossem efetuadas buscas nos sistemas
infojud
,
bacenjud
,
serasajud
,
a fim de se localizar novos endereços do Apelado.

Os pedidos de busca foram indeferidos e foi determinado ao Apelante que efetuasse a conversão do rito da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o e 5o do Decreto-lei n. 991/69.

Após a Apelante manifestar pela recusa na conversão da ação e pedir a continuidade da ação de busca e apreensão, o juízo optou por extinguir a demanda por ausência de pressupostos processuais por entender que não foi fornecido de forma satisfatória os endereços para localização do Apelado.

CONVERSÃO DA AÇÃO

Como sabido, o art. 4o e 5o
do Decreto-lei n. 991/69
prevê expressamente que é facultado ao autor da ação a conversão da demanda em ação de execução, ou seja, não há obrigatoriedade na mudança do rito.

É certo que o interesse processual diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de forma que a necessidade se consubstancia no fato de a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional, a fim de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade consiste na vantagem perseguida, que será acrescida ao patrimônio material ou imaterial do autor. Já a adequação relaciona-se com a eleição do meio processual apto à solução da lide.

Nesse soar, a medida de busca e apreensão ainda se mostra útil à autora, uma vez que o veículo pode ser encontrado no endereço informado. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, sob a alegação de falta superveniente de interesse de agir
ou ausência dos pressupostos processuais
, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito à apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição.

Nesse sentido:

“O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia. Logo, a resistência da instituição financeira em atender o despacho judicial, que oportuniza essa conversão, não pode autorizar a extinção do processo por ausência de interesse
processual, por contrariar os princípios que regem o direito das obrigações, dentre os quais, o direito de exigir o cumprimento da prestação ajustada ou a entrega da garantia ofertada
(artigo 4o do Decreto-Lei 911/69
).”

(TJDF -
Acórdão 1223482, 00048164520178070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no
PJe
: 10/1/2020.
)

- Grifo nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
CONVERSÃO
EX-OFFICIO EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A
conversão
da
busca
e
apreensão
em ação de execução é uma
faculdade
do credor fiduciário, não devendo, portanto, ocorrer por determinação
ex-officio
do Juízo.

(N.U 1020605-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
– grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
COM PEDIDO DE LIMINAR –
CONVERSÃO
, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
FACULDADE
DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
conversão
da ação de
busca
e
apreensão
em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma
faculdade
do credor, podendo este requerer a
conversão
ou optar por dar continuidade à ação de
busca
e
apreensão
ajuizada.

A
conversão
do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.

(N.U 1026967-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024)
– grifo nosso

Aliás, o Apelante requereu buscas de endereço do Apelado que foram prontamente indeferidas pelo juízo singular que, ao sentenciar a demanda, atribuiu
incongruentemente
ao Apelante a ausência de indicação de novos endereços.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pátria, é razoável admitir a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, em observação ao princípio da efetividade, sem que tenha necessidade de exaurir todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos mencionados convênios.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada,
admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

(TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)
(grifo nosso)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SPC E À SERASA – PROVIDÊNCIA ALCANÇADA PELA PARTE – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFRUTÍFERA – PROVIMENTO. Incumbe à parte exequente expedir ofícios ao SPC e à SERASA, solicitando informações sobre o endereço da parte executada, sendo desnecessária a intervenção judicial.
O Magistrado deve, por força do princípio da cooperação, requisitar informações sobre o endereço da parte requerida aos órgãos públicos e às concessionárias de serviço público.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001735-73.2020.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO –INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o exequente não logra êxito na citação, é lícito requerer a consulta às informações dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Infoseg
, pois há reconhecer que tais ferramentas são utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da cooperação, razoável duração do processo e da efetividade.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007331-38.2020.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2020)
(grifo nosso)

Nesse contexto, o Juízo não deveria ter extinguido a ação, nem indeferido o requerimento de diligência para a obtenção do endereço desejado, considerando que é o Juízo a quo, e não a parte Recorrente, que possui acesso aos sistemas informatizados
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
, cuja finalidade é justamente obter essas informações para viabilizar uma prestação jurisdicional célere e eficiente.

Não bastasse isso, ressalto que o atual Código de Processo Cível fortifica o

princípio da cooperação, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

Nesse sentido, os artigos
5o
e
6o
,do
CPC
, preconizam que as partes têm o dever e o direito de participar ativamente do processo e de boa-fé.

Assim, a cooperação também se estende ao Magistrado, e não somente ao autor e réu, pois a intenção do legislador foi aperfeiçoar a tutela jurisdicional, dando celeridade e objetividade aos atos processuais, com respaldo nos princípios da
boa fé
e da lealdade processual, para não deixar que a obscuridade se instaure no processo, maculando-o.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024